Tribunal: TJBA
Processo: 0000288-87.2001.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000288-87.2001.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: PAULO CEZAR DO NASCIMENTO PINTO e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR DO NASCIMENTO PINTO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por ex-servidores comissionados, condenando o ente público ao pagamento de férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3, referentes aos anos de 1997 a 2000, conforme vínculo funcional comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de defeito de representação processual; (ii) analisar a alegação de nulidade da sentença por abandono da causa; (iii) definir se os autores fazem jus ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, relativas ao período em que exerceram cargos comissionados no Município, diante da ausência de comprovação do adimplemento das verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de defeito de representação, uma vez que as procurações foram devidamente juntadas aos autos, nos termos do art. 105, do CPC.

4. Insubsiste a alegação de nulidade da sentença por abandono da causa, pois eventuais falhas processuais não podem prejudicar os autores.

5. Os ocupantes de cargos em comissão têm direito às férias remuneradas com adicional de 1/3, conforme art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º, da CF/88, independentemente de previsão específica em lei local.

6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 570.908 (Tema 30, repercussão geral), firmou a tese de que o direito às férias e ao terço constitucional é devido também ao servidor exonerado de cargo comissionado que não usufruiu o benefício.

7. Exigir do servidor a prova negativa do não recebimento das férias constitui ônus probatório impossível, competindo ao Município comprovar eventual pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. Quanto à atualização monetária e juros, aplica-se a orientação do STF no RE 870.947 (Tema 810), até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a regra da EC 113/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público ocupante de cargo em comissão tem direito a férias acrescidas do terço constitucional, nos termos dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da CF/88.

2. A ausência de prova de pagamento das férias incumbe ao Município, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 37, II, e 39, § 3º; CPC, arts. 105, 373, II, e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, repercussão geral (Tema 30), j. 20.06.2008; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, repercussão geral (Tema 810), j. 20.09.2017; STJ, REsp 1766371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.05.2020; TJ-BA, Apelação nº 8000334-56.2017.8.05.0172, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000598-87.2020.8.05.0004, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000288-87.2001.8.05.0004
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e apelados
FABRICIO SANTOS DE FARO e OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator